Tribunal: STF
Processo: ACO 3596
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União.



    Em 19.8.2022, proferi decisão que deferiu o pleito de antecipação de tutela (eDOC 7).



    Ante a verificação de lapso material no final da decisão contida no eDOC 7, passo à sua correção, de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, a saber:



    “ Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo“. (grifo nosso)



    Sendo assim, na parte final, onde consta:



    “Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior decisão em sentido contrário, bem ainda daquilo que for debatido e aprovado pela Comissão Especial da ADI 7.191 e ADPF 984, ambas sob minha relatoria, defiro, em parte, os pedidos de tutela de urgência requerida, para o fim de determinar à União que:



    (i) realize a compensação, a partir de agosto de 2022, nas parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado requerente, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com as perdas relacionadas ao ICMS, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 194/2022, incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5% (art. 3º), calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária (pelo IPCA-E), sem a cobrança de quaisquer encargos moratórios daí decorrentes;



    (ii) abstenha-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros de inadimplência administrados por si (Cauc, Cadin etc.), além de promover qualquer outro ato em desfavor daquele envolvendo os fatos ora debatidos nesta demanda, inclusive alteração ou reclassificação de rating- Capacidade de Pagamento (Capag);e



    iii) em função das parcelas do contrato de dívida do Estado do Rio Grande do Norte com ou sem garantia da União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN”



    Deve-se ler:



    “Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior decisão em sentido contrário, bem ainda daquilo que for debatido e aprovado pela Comissão Especial da ADI 7.191 e ADPF 984, ambas sob minha relatoria, defiro, em parte, os pedidos de tutela de urgência requerida, para o fim de determinar à União que:



    (i) realize a compensação, a partir de agosto de 2022, nas parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado requerente, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com as perdas relacionadas ao ICMS, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 194/2022, incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5% (art. 3º), calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária (pelo IPCA-E), sem a cobrança de quaisquer encargos moratórios daí decorrentes; e



    (ii) abstenha-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros de inadimplência administrados por si (Cauc, Cadin etc.), além de promover qualquer outro ato em desfavor daquele envolvendo os fatos ora debatidos nesta demanda, inclusive alteração ou reclassificação de rating - Capacidade de Pagamento (Capag)”.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente